Tribunal: TJDFT
Processo: 0742550-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742550-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDBERTO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE EDBERTO DA SILVA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, ora réu/agravados, nos seguintes termos: “(...) 2. Cuida-se de ação declaratória de nulidade, proposta por JOSE EDBERTO DA SILVA, em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A. 3. Relata o autor, em síntese, manter três contratos de mútuo perante o banco réu. 4. Aduz ter havido a alteração daquele de maior valor (CCB n. 21181028), o que implicou descontos mensais em sua conta corrente no importe de R$ 3.342,09 (três mil, trezentos e quarenta e dois reais e nove centavos). 5. Narra que a novação de sua dívida não se deu nos termos propostos, a qual, em seu entender, deveria ter compreendido todos os contratos, com a redução de todas as parcelas para R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais). 6. Expõe ter solicitado ao réu o cancelamento da operação, o que fora negado. 7. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a suspensão da aludida novação, com o retorno dos termos anteriormente pactuados. 8. É o breve relatório. Decido. 9. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 10. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 11. Da análise dos autos, vislumbra-se, a princípio, a anuência do autor com as condições propostas pelo banco réu para a repactuação de suas dívidas (IDs n. 170674398 e 170674401). 12. Nesse particular, revela-se impositiva a oitiva da parte contrária e a incursão na fase instrutória, para fins de esclarecer eventual vício de consentimento na manifestação autoral, sobretudo ao se considerar que o autor não dispõe de todas as informações relativas às suas contratações, a infirmar a probabilidade do direito invocado. 13. Do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...)” Em suas razões recursais a parte autora informa que, na origem trata-se de ação declaratória, com pedido de tutela de urgência consistente na anulação do contrato de renegociação firmado entre as partes. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão acima transcrita. Narra possuir três contratos de mútuo com o réu e ter recebido, via aplicativo, oferta de renegociação dos três contratos em condições especiais. Ocorre que, ao aceitar a oferta, apenas um dos contratos foi alterado, implicando em uma parcela mensal superior à que pagava anteriormente. Afirma ter tentado cancelar o contrato de renegociação por todos os meios disponíveis, mas não obteve êxito. Argumenta que o contrato foi firmado com base em erro e desrespeita o princípio da função social do contrato e os direitos básicos do consumidor previstos no art. 6o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que o réu efetue os descontos na forma que ocorriam anteriormente. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. No caso concreto, entendo que a verificação de eventual ilegalidade ou nulidade na renegociação contratual do empréstimo bancário depende da análise das circunstâncias em que houve a contratação, a fim de demonstrar algum vício no negócio jurídico envolvendo as partes. Ademais, as provas juntadas aos autos são insuficientes para demonstrar de maneira inequívoca o alegado erro, e não foram submetidos ao contraditório. Assim, a análise da questão demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2023 11:31:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora